Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-92.2021.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800031-92.2021.8.14.0031

APELANTE: ARIVELTON REINALDO DOS SANTOS CARNEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 155, §1º E §4º, INC. I DO CP. REDUÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO USADA PARA VALORAR NEGATIVAMENTE OS ANTECEDENTES E PARA O RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – O apelante foi condenado pela prática do crime de furto qualificado, mediante rompimento da porta que guarnecia a entrada de uma loja, de onde subtraiu, na madrugada, duas televisões e um aparelho de DVD e requer a redução das penas.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência, ou não, de bis in idem pelo fato da condenação transitada em julgado ser usada para valorar negativamente os antecedentes e reconhecer a agravante da reincidência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – A condenação transitada em julgado foi utilizada tanto para valorar negativamente os antecedentes como para reconhecer a agravante da reincidência, compensada com atenuante da confissão na segunda fase de aplicação da pena. Desse modo, há que se reconhecer o bis in idem, impondo-se um novo cálculo da reprimenda.

4 – O reconhecimento de um único vetor desfavorável aumentou a pena base em quantum superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, sem qualquer motivação.

5 –
PENA APLICADA
. Considerando que somente os antecedentes militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, pois único vetor desfavorável ao apelante aumenta a pena base em quantum superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa. Presente a confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalente a 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 10 (dez) dias multa, sendo que a compensação com a agravante da reincidência fica afastada, pois o processo transitado em julgado foi utilizado para valorar os antecedentes, evitando-se o bis in idem. Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º do CP), exaspera-se as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser o apelante reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

IV – DISPOSITIVO

6 – Recurso conhecido e provido. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar

provimento ao recurso para condenar o apelante pela prática do crime do art. 155, §1º e 4º, inc. I do CP, às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ARIVELTON REINALDO DOS SANTOS CARNEIRO
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, por ser reincidente, mais 40 (quarenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 155, §1º e §4º, inc. I, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que houve bis in idem no cálculo da pena, uma vez que o fato de ser reincidente foi usado tanto para valorar negativamente seus antecedentes e para ser reconhecida a agravante do art. 61, inc. I, do CP.

Pede o provimento do apelo para reduzir sua pena.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que madrugada de 09/01/2021, na cidade de Moju, o apelante arrombou a porta da loja denominada “Euromóveis” e subtraiu duas televisões e um aparelho de DVD.

REDUÇÃO DAS PENAS

O apelante sustenta que houve bis in idem no cálculo da pena, uma vez que o fato de ser reincidente foi usado tanto para valorar negativamente seus antecedentes e para ser reconhecida a agravante do art. 61, inc. I, do CP.

De fato, a condenação transitada em julgado foi utilizada tanto para valorar negativamente os antecedentes como para reconhecer a agravante da reincidência, compensada com atenuante da confissão na segunda fase de aplicação da pena. Desse modo, há que se reconhecer o bis in idem, impondo-se um novo cálculo da reprimenda.

Ademais, o reconhecimento de um único vetor desfavorável aumentou a pena base em quantum superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, sem qualquer motivação.

Realiza-se uma nova dosimetria da pena.

Considerando que somente os antecedentes militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias multa, pois único vetor desfavorável ao apelante aumenta a pena base em quantum superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima, equivalente a 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa .

Presente a confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), reduz-se as penas em 1/6 (um sexto), equivalente a 04 (quatro) meses de reclusão e 02 (dois) dias multa, perfazendo o quantum de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 10 (dez) dias multa, sendo que a compensação com a agravante da reincidência fica afastada, pois o processo transitado em julgado foi utilizado para valorar os antecedentes, evitando-se o bis in idem.

Não há causas de diminuição de pena. Presente a majorante do repouso noturno, exaspera-se as sanções em 1/3 (um terço), equivalentes a 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) dias multa, totalizando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser o apelante reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 155, §1º e 4ª, inc. I, do CP às penas de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto por ser o apelante reincidente, mais 13 (treze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 23/10/2024